Tribunal: TJMT
Processo: 1033311-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033311-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 147.251.503-04 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VILMA SOUSA SILVA - CPF: 063.001.191-57 (VÍTIMA), RONIVALDO COSTA DE SOUSA - CPF: 779.166.623-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE INIMPUTÁVEL QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM, EM CELA ISOLADA, POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL OU PRISÃO DOMICLIAR. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. RISCO AO CONVÍVIO SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, com vistas à revogação de sua prisão cautelar, restabelecida em vista da ausência de vagas em hospital de custódia.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se a manutenção de paciente inimputável em unidade prisional comum configura coação ilegal.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e os normativos de regência (Lei n. 10.216/2001 e Resolução CNJ n. 487/2023) estabeleçam, como regra, a ilegalidade da manutenção de pessoa inimputável em estabelecimento prisional comum, a excepcionalidade das circunstâncias fáticas pode autorizar, em caráter transitório, a manutenção do encarceramento para resguardo da ordem pública.

4. Afigura-se inviável a soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando a periculosidade concreta do paciente é manifesta e excepcional, evidenciada pela reiteração delitiva específica — prática de nova tentativa de homicídio, com idêntico
modus operandi
(uso de arma branca contra vizinhos), em um curtíssimo intervalo de tempo, após ser posto em liberdade por crime da mesma natureza.

5. A ausência de suporte familiar na comarca, aliada ao histórico de violência, torna ineficazes e temerárias as medidas em meio aberto, como o tratamento ambulatorial ou a prisão domiciliar, que seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo e proteger a coletividade de um risco real e iminente.

6. Em um necessário exercício de ponderação entre o direito à saúde do paciente e o dever de proteção à vida e à segurança da sociedade, deve prevalecer, em caráter excepcional e temporário, a garantia da ordem pública, até que o Estado viabilize a transferência para local adequado, mormente quando o juízo de origem já determinou medidas para mitigar os danos da custódia, como a alocação em cela separada e a garantia de acompanhamento psiquiátrico contínuo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A regra que veda a custódia de inimputável em presídio comum deve ser excepcionalmente flexibilizada em face de concreta periculosidade e do elevado risco de reiteração delitiva do paciente. Assim, deve-se priorizar, em caráter transitório, a garantia da ordem pública ante a inviabilidade de medidas alternativas, mantendo-se a segregação até o surgimento de vaga em local adequado”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 196; CP, arts. 26 e 96, I; CPP, arts. 312, 313 e 319, VII; Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o; Resolução CNJ no 487/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183.446/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; TJMT, HC 1000340-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13/02/2024; TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/11/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033311-11.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000081-39.2025.8.11.0109, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 147 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, instaurado
incidente de insanidade mental
, sobreveio laudo pericial em que se reconheceu a
incapacidade absoluta
do paciente para entender o caráter ilícito de seu ato no momento do crime, razão pela qual o d. juízo
a quo
, em
01/06/2025
, determinou a
substituição da prisão preventiva outrora decretada pela medida cautelar de internação provisória
, nos termos do
art. 319, VII, do CPP
.

Todavia, após o aporte aos autos de informação de que
inexistiria

vaga
em

hospital de custódia ou unidade de saúde especializada para a internação de
ANTÔNIO
, o i. Ministério Público se manifestou pela manutenção do acusado em
estabelecimento prisional comum
, até a superveniência de vaga em unidade adequada; razões que foram
acolhidas
pelo d. juízo
a quo
, que, em
17/07/2025
,
restabeleceu
a segregação cautelar do increpado.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a manutenção forçada de pessoa com
transtorno mental comprovado
em estabelecimento prisional comum representa
violação múltipla e simultânea
ao ordenamento jurídico pátrio e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado, observadas as diretrizes traçadas pela Lei n. 10.216/01 [Lei Antimanicomial] e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Fazendo menção à decisão da Corte IDH no caso
Ximenes Lopes vs. Brasil
, argumenta a impetrante que
a persistência na manutenção de pessoas com transtornos mentais em estabelecimentos prisionais coloca novamente o Brasil em rota de responsabilização internacional
, ensejo em que também pontua que, nos termos do art. 13 da Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, deve o Poder Judiciário
atuar proativamente para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria ou ala separada.

Por fim, à luz dos princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
proporcionalidade
, da
necessidade
e da
adequação
, defende a i. Defensoria Pública a
ilegalidade
da custódia provisória imposta na origem, acrescentando a melhor adequação ao caso, se necessárias, das
medidas cautelares mais brandas
, inclusive em vista dos ofícios expedidos pelo juízo
a quo
com vistas ao melhor
esclarecimento do caso
e das
condições de saúde do paciente
no estabelecimento prisional ao qual se encontra recolhido, no intuito de viabilizar a busca por
medidas alternativas
pela rota de possível
internação compulsória
ou
interdição
, de forma a resguardar a dignidade do custodiado,
sem submeter-lhe ao cárcere exclusivamente em razão da falta de vagas para cumprimento de medida cautelar de internação
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

No mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
, e, subsidiariamente, a conversão da
prisão preventiva em domiciliar
, com o devido encaminhamento do paciente à rede de assistência social e de saúde pública.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 317440879).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 317635396), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 319721377.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 324463875).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
01/11/2024
, à conta da suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
[APFD n. 1001040-44.2024.8.11.0109], fato atualmente sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1001062-05.2024.8.11.0109, em que o paciente ressaiu denunciado como incurso nas sanções do
art. 121,
§2o,
II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, perpetrado, em tese, contra um de seus vizinhos.

Inicialmente preso preventivamente no curso desse processo, em
21/11/2024
o ora paciente

ANTÔNIO
foi
colocado em liberdade
, ensejo em que, na data de
26/01/2025
, foi novamente
preso em flagrante delito
, à conta do cometimento dos crimes de
tentativa de homicídio
e
ameaça
, novamente contra dois de seus vizinhos [APFD n. 1000062-33.2025.8.11.0109].

Atualmente, tais fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000081-39.2025.8.11.0109, em que
ANTÔNIO
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 147 do mesmo diploma.

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, conforme se extrai da denúncia, no dia
26/01/2025
, às 15h, na residência das vítimas, localizada no Município de Marcelândia/MT,
ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
, com consciência e vontade, enquanto se encontrava muito alterado,
invadiu a residência e tentou matar seus vizinhos

Vilma Sousa Silva
e
Ronivaldo Costa de Sousa
, primeiro com um pedaço de madeira e depois com um facão, causando lesões em uma das vítimas (
Ronivaldo
).

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias,
ANTÔNIO
, com consciência e vontade, em posse de um pedaço de madeira,
ameaçou de morte
Vilma Sousa Silva
e
Ronivaldo Costa de Sousa
.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias supramencionadas, na casa das vítimas, o paciente
ANTÔNIO
, visivelmente alterado e empunhando um pedaço de madeira, começou a ameaçar as vítimas
Ronivaldo Costa de Sousa
e sua filha,
Vilma Sousa Silva
.

Conforme o
parquet
, o acusado partiu para cima das vítimas e acertou
Ronivaldo
com o pedaço de madeira, causando-lhe alguns ferimentos. Em sequência,
ANTÔNIO
ficou próximo à residência, e a todo momento dizia que “
iria matar todos eles
”, ao passo que xingava os vizinhos de “
vagabundos, filhos da puta e um bando de sem-vergonha
”.

Passados alguns minutos,
ANTÔNIO
conseguiu invadir a casa das vítimas e foi de encontro a
Vilma
, momento em que seu pai
Ronivaldo
interveio, e foi ferido com pauladas na cabeça e no braço esquerdo. Ato contínuo,
ANTÔNIO
saiu correndo e retornou logo após armar-se com um facão, fazendo ameaças de morte aos familiares que estavam ali reunidos.

Consta da prefacial, acusatória, outrossim, que, no decorrer daquela semana,
ANTÔNIO
, sempre armado com faca ou facão, já havia proferido ameaças de morte a vários vizinhos, chegando, inclusive, a correr atrás de quem passava na rua em frente à sua residência.

Por sua vez, acerca da constrição cautelar do paciente, colhe-se dos autos que, em razão desses fatos,
ANTÔNIO
, após ser detido por policiais militares,

teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
[APFD n. 1000062-33.2025.8.11.0109]

Posteriormente, com a superveniência de
laudo pericial
em que, nos autos de Incidente de Insanidade Mental (autos n. 1000357-70.2025.8.11.0109), se reconheceu a
incapacidade absoluta
do paciente para entender o caráter ilícito de seu ato no momento do crime,
mesma conclusão
alcançada nos autos do InsanAc n. 1001060-35.2024.8.11.0109, referente à primeira ação penal, d. juízo
a quo
, em
01/06/2025
, determinou a
substituição da prisão preventiva outrora decretada pela medida cautelar de internação provisória
, nos termos do
art. 319, VII, do CPP
.

Todavia, após o aporte aos autos de informação de que
inexistiria

vaga
em

hospital de custódia ou unidade de saúde especializada para a internação de
ANTÔNIO
, o i. Ministério Público se manifestou pela manutenção do acusado em
estabelecimento prisional comum
, até a superveniência de vaga em unidade adequada; razões que foram
acolhidas
pelo d. juízo
a quo
, que, em
17/07/2025
,
restabeleceu
a segregação cautelar do increpado.

Nesse cenário, se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio qualificado
e
ameaça
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nessa conjuntura, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao inicialmente decretar a prisão preventiva do paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No presente caso
,
a gravidade concreta dos fatos narrados e o modus operandi empregado pelo custodiado evidenciam, de forma inequívoca, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Os elementos dos autos indicam que
o custodiado, em posse de um facão, tentou atacar seus vizinhos.
Relatos reiterados apontam que
o suspeito frequentemente realiza ameaças contra seus vizinhos e, em seguida, utiliza instrumentos cortantes, como foice e facão, para intimidar e atentar contra a integridade física das vítimas, configurando um comportamento grave e de alta periculosidade.

Ainda,
o custodiado foi recentemente preso pela suposta prática de tentativa de homicídio contra um vizinho em circunstâncias semelhantes às ora relatadas
(nos autos n.o 1001062-05.2024.8.11.0109).
A soltura do autuado gerará grave perturbação social, especialmente àqueles que residem nas proximidades da residência do réu, o que permite concluir que sua prisão é necessária para manter a ordem pública e evitar eventuais reiterações. Há, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, porquanto tais circunstâncias denotam sua periculosidade.

Demonstrado o necessário
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, fundado em motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão

Além disso,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e do manifesto risco de reiteração delitiva pelo custodiado
. Tais medidas seriam ineficazes para evitar que o custodiado volte a dirigir-se à residência das vítimas ou de outras pessoas de sua proximidade, com o objetivo de realizar novas ameaças ou atentados contra a integridade alheia, conforme tem reiteradamente praticado.

A decretação da prisão preventiva, portanto, apresenta-se como medida necessária e adequada para evitar a sensação de impunidade, resguardar a credibilidade do Poder Judiciário e proteger a sociedade de novas ações ilícitas
.

Por todas as razões expostas, conclui-se que
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de preservação da ordem pública, além de se verificar os elementos previstos no art. 313 do mesmo diploma legal, que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao custodiado ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
”.

(Decisão de ID 181872657 – autos n. 1000062-33.2025.8.11.0109). — Destaquei.

A
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente a partir da
aparente periculosidade social do paciente
, que, ao que se infere do caderno processual,
investiu contra as integridades física e psicológica de seus vizinhos
Ronivaldo
e
Vilma
, com violência e também sem motivo aparente, causando
lesões corporais
no primeiro, com grave risco de que houvesse concretizado seu aparente
ânimo homicida contra ambos
; e, no mais, contribuindo para um cenário de
justificável inquietude e temor em sua vizinhança
, mormente em vista de sua
prisão anterior por fato análogo
, ao que se vê do AFPD n. 1001040-44.2024.8.11.0109 e da Ação Penal n. 1001062-05.2024.8.11.0109; com consequente
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Sob outro viés, deve-se também observar, por outro lado, que a insurgência da i. Defensoria Pública se dirige especificamente à
nova decretação da prisão preventiva do paciente
, que, inicialmente
restituído de sua liberdade
(
01/06/2025
) em vista de sua
incapacidade absoluta
, foi
novamente recolhido ao cárcere
(
17/07/2025
), por ausência de vagas, no Estado, para internação de pacientes em cumprimento de medida de segurança.

Por clareza, reproduzo o correspondente excerto da decisão que determinou o
restabelecimento
da prisão cautelar do paciente:

“[...] Conforme se verifica dos autos, o Laudo Pericial juntado ao id 192152384 dos autos n. 1001060-35.2024.8.11.0109, concluiu que
Antonio Pinheiro da Silva é absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual sua prisão foi revogada e imposta a internação provisória
.

O Estado, intimado, não providenciou vaga para que o requerido pudesse ser transferido para receber tratamento adequado, permanecendo preso no presídio “Ferrugem”, em Sinop/MT
.

[...] especificamente quanto aos casos de internação,
a jurisprudência consolidada ratifica que, ainda que sob a justificativa de ausência de vagas ou falta de recursos estatais, o inimputável submetido à medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico não pode permanecer em estabelecimento prisional comum, devendo, portanto, aguardar em situação menos gravosa o surgimento da respectiva vaga.

[...] Entretanto,
o caso demanda peculiar condição do custodiado, uma vez que, como bem frisado pelo Ministério Público, o réu já tinha cometido uma tentativa de homicídio anterior, sendo posto em liberdade, quando, em menos de 3 meses, foi preso novamente, dessa vez pelos fatos apurados nestes autos (nova tentativa de homicídio)
.
Os delitos imputados ao réu possuem contexto fáticos semelhantes, o que indica sérios riscos à vizinhança caso colocado em liberdade sem tratamento e acompanhamentos necessários.

Além disso,
o réu, aparentemente, não possui familiares neste Município de Marcelândia, uma vez que, conforme certidão de id. 179766497 nos autos n. 1001060-35.2024.8.11.0109, os familiares residem no Estado do Tocantins, sem condições de deslocamento para este Município
.

Portanto
, a substituição pela prisão domiciliar, ainda que associada ao monitoramento eletrônico, não revela ser a medida mais adequada à peculiar situação do réu, ante o grave risco à ordem pública, tanto pela gravidade em concreto do delito, atacando seus vizinhos com uso de facão, e o risco de reiteração delitiva, frente à repetição de delito com contexto fático semelhante em menos de 3 meses, importará grave perturbação social ao meio comunitário em que for residir
.

Conjugando esses fatores, sem, contudo, desconhecer a jurisprudência predominante,
a manutenção do réu no estabelecimento prisional comum, em sala separada e resguardado o acompanhamento psiquiátrico compatível e medicamento que se fizer necessário, até o surgimento de vaga em estabelecimento especializado, apresenta-se mais adequado para o momento.

[...]
Assim, sendo impossível, neste momento, a internação do requerido, mas considerada a situação pessoal do réu e o grave risco à ordem pública, mantenha-se o custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra
, devendo, contudo, a administração penitenciária adotar as seguintes
providências
:

1.
Manter o acusado em
cela que lhe garanta a segurança pessoal
, assim como dos demais componentes;

2.

Acompanhamento psiquiátrico compatível com o diagnóstico psicótico
no laudo de id. 198030380 dos autos n. 1000357-70.2025.8.11.0109, qual seja:
esquizofrenia
(codificado pela CID10: F20);

A partir das informações prestadas no id. 198923773,
oficie-se
ao setor jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - MT (protocolojuridico@ses.mt.gov.br) (dgciaps@ses.mt.gov.br), nos termos da Portaria no 471/021/GBSES
para a adoção de medidas administrativas para colocação/acolhimento do paciente em local adequado e compatível à sua doença mental (esquizofrenia), no prazo de 30 (trinta) dias ou período menor
”.

(Decisão de ID 201145947 – autos n. 1000081-39.2025.8.11.0109). — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se reconhecer que a
Lei n. 10.216/2001
, marco da reforma psiquiátrica no Brasil, estabelece um
modelo de atenção à saúde mental
que repudia práticas asilares e prioriza o tratamento em meio terapêutico, visando à reinserção social.

Nessa mesma linha, a
Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça
, ao instituir a
Política Antimanicomial do Poder Judiciário
, é categórica, em seu
art. 13, §1o
, ao
vedar a internação de pessoa com transtorno mental em unidade prisional
, “
ainda que em enfermaria
”.

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, pacificou o entendimento de que
a omissão estatal em prover vagas em estabelecimentos adequados não pode servir de justificativa para submeter o inimputável a regime mais gravoso
, devendo, em tais casos, aguardar a vaga em medida menos restritiva, como o tratamento ambulatorial ou a prisão domiciliar.

Em meu entendimento, todavia,
não se cuida de posicionamento que possa ser aplicado irrefletida e irrestritamente em todos os casos
, por exigir do julgador uma cuidadosa ponderação entre os direitos fundamentais do paciente e o dever do Estado de garantir a segurança de toda a coletividade — colisão que
foi adequadamente considerada pelo d. juízo
a quo
.

Isso porque a excepcionalidade da situação fática é inegável e salta aos olhos. O paciente,
em um curtíssimo intervalo de menos de três meses
após ser posto em liberdade em um processo em que se apura uma
tentativa de homicídio com emprego de foice
, perpetrado

contra um vizinho
(Ação Penal n. 1001062-05.2024.8.11.0109), foi
novamente preso em flagrante
pela prática de crimes correlatos —
dupla tentativa de homicídio e ameaça
—, desta vez com um facão,
contra outros dois vizinhos
.

A
gravidade concreta das condutas
, evidenciada pelo
modus operandi

extremamente violento
e aliada à
reiteração delitiva específica
, demonstra uma
periculosidade social de elevadíssimo grau
. O histórico processual não deixa dúvidas de que, em liberdade e sem a devida contenção, o paciente representa um
risco real, iminente e concreto à integridade física e à vida das pessoas de sua comunidade
.

Soma-se a isso a
ausência de qualquer suporte familiar na Comarca
, conforme certificado nos autos, uma vez que seus familiares residiriam em outro Estado da Federação e não possuiriam condições de prestar-lhe a assistência e vigilância necessárias que um tratamento em meio aberto exigiria. A própria experiência anterior, com a
não adesão ao tratamento ambulatorial
, reforça a ineficácia de medidas cautelares diversas da internação, de cuja imposição resultou os fatos agora
sub judice
.

Cuida-se, portanto, de uma colisão de princípios de magnitude constitucional: de um lado, a
dignidade e o direito à saúde do paciente
, que não deve ser submetido a um ambiente prisional inadequado; de outro,
o direito à vida e à segurança de toda uma coletividade
, que o Estado tem o dever de proteger.

Nesse delicado exercício de ponderação, entendo que a soltura do paciente ou sua submissão a medidas cautelares em meio aberto, como a prisão domiciliar, representaria
uma inaceitável exposição da sociedade a um perigo concreto e já materializado
. Seria, em última análise, uma omissão do Poder Judiciário em seu dever de acautelar o meio social.

Dessa forma, em vista dos elementos angariados nos autos — inclusive das informações de que
ANTÔNIO
“[...]
passou por atendimento médico na unidade prisional para avaliação, teve encaminhamento ao psiquiatra e não requereu atendimento psicológico. Ainda, o paciente não está fazendo uso de medicamentos controlados, não está em surto e encontra-se estável, sem queixas
” (ID 319721377 – Pág. 6) —, estou convencido de que a decisão acoimada de coatora, ao manter a custódia,
garantiu a ordem pública
; e, ao determinar que o paciente fosse mantido em cela separada, com acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso,
buscou mitigar, na medida do possível, os danos decorrentes da inadequação do local
.

Trata-se, é certo, de uma
solução excepcionalíssima e transitória
, que não pode ser vista como regra, mas como a
única medida viável no momento para evitar um mal maior
, até que o Estado cumpra seu dever de prover a vaga para a devida internação.

A jurisprudência deste eg. Sodalício, em casos de semelhante complexidade, tem admitido tal excepcionalidade:

“[...] Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inserção do inimputável em presídio comum para cumprimento de medida cautelar de internação provisória,
diante da situação peculiar do paciente, cuja liberdade pode colocar em risco a coletividade e seus consanguíneos (circunstância que obstaculiza o tratamento ambulatorial, ou prisão domiciliar), torna-se recomendável, excepcionalmente, sua manutenção na unidade prisional, em cela isolada, até o surgimento de vaga em instituição de saúde em hospital psiquiátrico, notadamente porque ele vem recebendo tratamento médico adequado
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada”.

(TJMT - N.U 1000340-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024”. — Destaquei.

“[...] ‘
A ausência de local adequado, em estabelecimento prisional, não pode se sobrepor a valores sociais, como, por exemplo, a ordem pública, de modo que “a situação deve ser avaliada sob todas as nuances e, especialmente, considerada a situação pessoal do detento’

(TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000). ‘[...] não se desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de vaga em hospital de custódia configura ilegalidade, contudo
para a análise da questão trazida pelo impetrante na presente ação, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, cumpre fazer a necessária distinção da situação sob exame, tendo em vista o elevado grau de periculosidade do paciente que [...] teria revelado o plano de matar os próprios pais, o que, nesse momento, denota-se, temerária o deferimento de medida de urgência
.” (TJMT, HC N.U 1018906-43.2020.8.11.0000)
A permanência do paciente em estabelecimento comum não pode persistir por período indefinido, notadamente porque a medida de segurança não pode ser comparada à pena privativa de liberdade, pois tem caráter terapêutico e preventivo na defesa da coletividade
(STJ, HC 381907/TO).
Mostra-se imperativo que o Estado assegure a custódia em local adequado e compatível à doença mental do paciente [esquizofrenia], requisitando-se internação no SUS, ainda que na rede credenciada ou privada, obrigação constitucional afeta ao Sistema Prisional
, conforme Decreto Estadual no 544, de 30.6.2020”.

(TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000). (TJMT N.U 1016368-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 03/11/2021). — Destaquei.

Nessa conjuntura, deve-se reconhecer que, a despeito dos argumentos trazidos pela i. Defensoria Pública,
a solução não pode ser a de transferir o risco da ineficiência estatal para a sociedade
.

Assim, em meu entendimento, a
denegação da ordem
, neste momento, é a medida que melhor
resguarda a segurança coletiva
, sem prejuízo de que o d. juízo singular continue a
diligenciar pela obtenção da vaga
, bem como a
fiscalizar as condições da custódia do paciente
, exatamente como tem sido feito
in casu
.

Via de consequência, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, observada a
excepcionalidade do caso concreto
, estou convencido de que, apesar dos esforços da i. Defensoria Pública em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025